Tribunal: TJBA
Processo: 8026278-20.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026278-20.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TIANA ARAUJO BARBOSA e outros (101)

Advogado(s)
:
DANIEL BRUNO SAMPAIO TIMOTEO, VITOR HUGO ZIMMER SERGIO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, PAULO CESAR CABRAL FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO MULTITUDINÁRIO. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE AUTORES. ART. 113, § 1º, DO CPC. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 485, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento de determinação judicial de desmembramento do polo ativo, em ação indenizatória proposta por 102 autores contra a PETROBRAS, visando reparação por danos ambientais, materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legal e adequada a limitação do litisconsórcio ativo multitudinário determinada pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se é regular a extinção do processo diante do descumprimento da ordem de emenda da petição inicial; (iii) determinar se houve prejuízo aos autores ou violação ao direito de acesso à justiça em razão do desmembramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 113, § 1º, do CPC autoriza o magistrado a limitar o litisconsórcio facultativo quando a pluralidade de partes compromete a celeridade, a defesa ou a efetividade da prestação jurisdicional.

4.
A presença de 102 autores, com pretensões individualizáveis e necessidade de instrução probatória específica, inviabiliza a condução unitária do processo e justifica o desmembramento.

5.
A limitação do polo ativo constitui medida de gestão processual legítima, voltada à racionalização do trâmite e à prevenção de tumulto processual.

6.
A determinação de emenda da petição inicial foi regularmente realizada, com concessão de prazo de 15 dias, nos termos do art. 321 do CPC.

7.
A inércia dos autores em cumprir a ordem judicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme previsão legal expressa.

8.
É desnecessária a intimação pessoal da parte para o indeferimento da inicial por descumprimento de emenda, sendo suficiente a intimação do advogado.

9.
Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação não afastam o dever da parte de cumprir determinações judiciais indispensáveis ao regular processamento da demanda.

10.
O desmembramento do litisconsórcio não viola o acesso à justiça, pois não impede o prosseguimento das pretensões em processos autônomos distribuídos por dependência.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 113, § 1º, 321, parágrafo único, e 485, I; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8060242-31.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, j. 04.06.2025; TJBA, AI nº 8011994-73.2020.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 16.12.2020; TJMG, Apelação Cível nº 5001116-12.2021.8.13.0024, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 10.09.2024; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000175-04.2015.8.05.0231, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, j. 04.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026278-20.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
s

TIANA ARAÚJO BARBOSA e OUTROS (101)
e como apelada
a
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A. - PETROBRAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.